Tribunal: TJMT
Processo: 1029965-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029965-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GISELE CRISTIANE FELIPE GOMES - CPF: 033.074.879-30 (ADVOGADO), ISAURA FELIPE GOMES - CPF: 639.349.909-59 (AGRAVANTE), MARIO APARECIDO GOMES - CPF: 485.694.379-00 (AGRAVANTE), MARCOS DONIZETI GOMES - CPF: 564.622.719-49 (AGRAVANTE), GISELE CRISTIANE FELIPE GOMES - CPF: 033.074.879-30 (AGRAVANTE), ADAO ALVES DA SILVA - CPF: 013.059.729-53 (AGRAVANTE), LUIZ HUMBERTO DOS SANTOS - CPF: 474.385.689-20 (AGRAVANTE), FRANCISCO FERREIRA SIMOES PONTES - CPF: 174.755.979-20 (AGRAVADO), IVONE TEREZINHA BENETTI PONTES - CPF: 929.894.629-53 (AGRAVADO), JOSE CLAUDIO IVANTES - CPF: 120.212.619-72 (AGRAVADO), MARIA ALBERTINA SIMOES PONTES IVANTES - CPF: 885.103.019-72 (AGRAVADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELUCI MORAES - CPF: 954.206.819-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE MOURA DE LIMA - CPF: 759.764.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO VALENTE GIUBLIN TEIXEIRA - CPF: 019.407.389-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

TATIANE COLOMBO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RELATIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita aos Agravantes, com fundamento na insuficiência de comprovação da hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentação, é suficiente para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita; e (ii) avaliar se os elementos probatórios constantes nos autos são aptos a demonstrar a condição de insuficiência econômica dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, mas esta presunção é relativa e pode ser afastada mediante análise dos elementos probatórios constantes dos autos.

Documentos apresentados, como extratos de aposentadoria, declaração de imposto de renda e certidões negativas, mostram-se insuficientes e, em alguns casos, contraditórios com a alegação de hipossuficiência, evidenciada pela propriedade de veículos e atividades empresariais de alguns Agravantes.

A existência de bens em nome dos Agravantes, bem como a ausência de comprovação de renda por meio de documentos indispensáveis, como extratos bancários, compromete a análise do pedido, não permitindo aferir a real condição de insuficiência econômica.

O indeferimento do benefício está respaldado no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que condiciona a assistência jurídica gratuita à comprovação da insuficiência de recursos, bem como na jurisprudência consolidada que admite o afastamento da presunção de veracidade nos casos de inconsistência probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ISAURA FELIPE GOMES
e
OUTROS
contra a decisão de ID 169961304 dos autos de origem de no 1001223-16.2024.8.11.0044, que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita aos Agravantes.

Os Agravantes alegam que requereram a justiça gratuita, pois não tem condições financeiras de arcar com as custas do processo, sem prejuízo ao próprio sustento.

Argumentam que basta a alegação de insuficiência financeira para que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, uma vez que se formulada por pessoa natural, se presume verdadeira.

Aduz que os Agravantes trazem fundamentos e documentos para ratificar a alegação de hipossuficiência.

No mérito, requerem que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, concedendo os benefícios da justiça gratuita.

Decisão concedendo o efeito suspensivo em ID. 247904185.

Contrarrazões apresentadas em ID. 253157188.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, o qual os Agravantes arguiram da necessidade da assistência judiciária gratuita alegando se tratarem de pessoas hipossuficientes economicamente.

Verifica-se que os Agravantes somente acostaram aos autos as declarações de hipossuficiência, documentos que não podem comprovar sua hipossuficiência econômica, apesar de sua presunção de hipossuficiência.

Em análise detalhada, verifica-se que, embora tenha sido anexado o extrato de aposentadoria da Agravante Isaura (ID 247397151) e seus extratos de empréstimo (ID 247397155 e 247397152), a consulta ao sistema RENAJUD revela a existência de três veículos registrados em seu nome, quais sejam: i) Nissan Versa 1.6 SL Flex, ano/modelo 2012/2013; ii) Volkswagen Gol 1.0, ano/modelo 2011/2012; e iii) Chevrolet Celta 4P Super, ano/modelo 2007/2007.

Além disso, verifica-se que os Agravantes Mario Aparecido Gomes e Marcos Donizeti Gomes exercem atividade empresarial, conforme IDs. 253157194 e 253157194.

Ademais, consta em sistema SISBAJUD que Mario Aparecido Gomes possui registrado em seu nome um veículo FORD/KA SE 1.0 SD, ano/modelo 2020/2021.

Observa-se que a Agravante Gisele Cristiane Felipe Gomes é advogada, inscrita na OAB/PR sob o n° 39.729. Apesar de sua declaração de imposto de renda anexada aos autos (IDs. 247397179 e 247397178), bem como da declaração de hipossuficiência, não foram apresentados outros documentos que comprovem as alegações realizadas.

Em relação aos Agravantes Adão Alves da Silva e Luiz Humberto dos Santos, estes juntaram aos autos exclusivamente certidões negativas de propriedade (IDs 247397162, 247397163 e 247397164).

Posto isso, cumpre destacar que apenas a Agravante Gisele apresentou sua declaração de imposto de renda. Ademais, nenhum dos Agravantes juntou aos autos os extratos bancários, documento essencial para a análise do pedido de gratuidade da justiça.

Observa-se que alguns dos fatos apresentados revelam inconsistência com a alegação de hipossuficiência econômica. Ademais, a documentação juntada aos autos é insuficiente para o deferimento do benefício pretendido.

Com efeito, é sabido que a garantia estabelecida no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei n. 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça, contido no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102, prevendo, no § 3o, do artigo 99, a presunção de veracidade da declaração feita por pessoa natural.

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade da declaração formulada pelos Agravantes, sem comprovação por documentos necessários, inclusive de renda, impossibilita conhecer dos reais motivos econômicos para não concessão do benefício pretendido.

Destarte, verifico que os Agravantes não obtiveram êxito em demonstrar a alegada hipossuficiência. Assim, não há como reconhecer a sua incapacidade financeira para fins de concessão do benefício.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Decisão que indefere o benefício - Possibilidade de o juiz indeferir a gratuidade quando tiver motivos para fazê-lo Conjunto fático-probatório não demonstra pobreza na acepção jurídica do termo - Presunção de veracidade afastada - Manutenção - Inteligência do inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal - Elementos de convicção aptos a indicar que a recorrente não faz jus à benesse legal - Decisão mantida - Recurso improvido. (Apelação n. 2028797-88.2019.8.26.0000. TJSP - Des. Relator: Claudio Hamilton. 25a Câmara de Direito Privado. Data julgamento: 23/04/2019)."

Portanto, é evidente que os Agravantes não fazem jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de manter a decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025